Tribunal: TJMT
Processo: 1014016-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014016-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (AGRAVADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MP. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

O agravante - Ministério Público -

interpôs recurso contra decisão pela qual foi concedido ao agravado condenado por múltiplos crimes (roubo, tráfico de drogas, homicídio qualificado tentado, entre outros), o benefício da progressão ao regime semiaberto, sustentando a ausência de comprovação do requisito subjetivo e a necessidade de exame criminológico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a exigência do exame criminológico para a progressão de regime, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente ao condenado, e se, diante das circunstâncias do caso, a realização do referido exame é necessária.

III. Razões de decidir

3. A exigência do exame criminológico estabelecida pela Lei n. 14.843/2024 constitui
novatio legis in pejus
e, portanto, sua aplicação retroativa é vedada, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC n. 200.670/GO.

4. Não há elementos suficientes que justifiquem a submissão do apenado ao exame criminológico, considerando que ele vem cumprindo suas obrigações sob monitoramento eletrônico desde 8.1.2024, sem qualquer alteração ou indícios de alta periculosidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A Lei n. 14.843/2024, que institui a obrigatoriedade do exame criminológico, não se aplica a condenações anteriores à sua vigência. 2. O exame criminológico só deve ser realizado quando devidamente fundamentado pelas particularidades do caso, o que não se verificou na presente situação."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XL; Lei n. 14.843/2024, art. 112, § 1o, da LEP.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, DJ 23.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual
interpôs
Agravo em Execução Penal
contra a decisão em que o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo de pena n. 0016253-42.2009.8.11.0042,
concedeu a progressão regimental
em favor do apenado
Evandro Luz de Santana
,
sem a realização de exame criminológico
(Id. 215831679).

Nas
razões
recursais, o
parquet
requer a
revogação da progressão
de regime, haja vista a
ausência de comprovação
do preenchimento do
requisito subjetivo
, visto que o agravado
não foi submetido a exame criminológico
(Id. 215831678).

Nas
contrarrazões
, a Defesa pugna o
desprovimento
do recurso (Id. 215831682).

A
decisão
vergastada foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais, em sede de juízo de retratação (Id. 215831683).

Em seu parecer,
a PGJ
opinou pelo
desprovimento
do agravo, (Id. 225580176):

“Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal. Irresignação ministerial. Objetiva-se a reforma da decisão que concedeu progressão de regime prisional sem a realização de exame criminológico. IMPROCEDÊNCIA. Analisando com cautela o caso em tela, verifica-se que o exame criminológico não era exigido, à época, para progressão de regime, exceto em caso de extrema gravidade, devidamente fundamentado pelo juízo da execução penal. Diante disso, embora os crimes cometidos pelo agravado sejam de altíssima gravidade, a progressão foi concedida há mais de 7 (sete) meses, sem que haja registros do descumprimento das condições impostas. Desnecessidade de reforma da decisão agravada. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso Ministerial.
”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente,

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consoante relatado, o agravado
Evandro Luz De Santana
foi condenado à pena total de
46
anos, 11 meses e 4 dias de reclusão
, pela prática de múltiplos crimes, de roubo (duas vezes), integração de organização criminosa, homicídio qualificado tentado, falsidade ideológica e tráfico de drogas, reprimenda que cumpria no regime fechado, desde o dia 15.4.2015.

Atingido o requisito objetivo em 22.9.2023, a defesa requereu a progressão para o regime semiaberto, pleito que foi acolhido pelo juiz das execuções penais.

Irresignado o agravante Ministério Público interpôs o presente recurso,
requerendo a revogação do beneficio concedido ao agravado
, sustentando que não ficou comprovado o adimplemento do requisito subjetivo, de modo que deve ser submetido ao
exame criminológico
, sobretudo diante da gravidade dos crimes por ele perpetrados.

Inicialmente, importante consignar que a concessão do benefício de progressão regimental em execução penal demanda o preenchimento concomitante de dois requisitos: o
objetivo
e o
subjetivo
.

Vale ressaltar que o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para a verificação do requisito subjetivo com a edição da Lei n. 10.792/2003, sendo admitida a submissão do apenado apenas por decisão fundamentada, diante das particularidades do caso (STJ, Súmula n. 439).

Todavia, a Lei n. 14.843/2024 alterou o § 1o, do art. 112 da LEP, estabelecendo novamente a obrigatoriedade do exame ao dispor que “
em todos os casos
, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento,
e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão
” – destaquei.

No entanto, no julgamento do R
HC
n. 200.670/GO, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Junior, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a impossibilidade da aplicação da nova lei para condenações anteriores a sua vigência, como é o caso
sub judice
:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante o art. 5o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2o do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1o do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime
” (STJ – RHC n. 200.670/GO, Rel. Min. Sebastião Reis, Sexta Turma, DJ 23.8.2024).

Ademais, ainda que seja possível a determinação da realização do exame criminológico por decisão devidamente fundamentada, não obstante os argumentos trazidos pelo Ministério Público, entendo que a perícia não é necessária na espécie.

Com efeito, conquanto parte da pena imposta ao agravado decorra de condenações por crimes praticados com violência à pessoa, não há elementos nos autos do processo executivo que indiquem se tratar de pessoa com “
indivíduo de alta periculosidade e que não possui apreço pela vida humana
” ou propensão ao desregramento, conforme alegado pelo recorrente, notadamente porque inexistem informações do descumprimento das condições imposta na decisão agravada, embora o apenado esteja em liberdade monitorada desde o dia 8.1.2024.

Logo, não comprovada à indispensabilidade do exame criminológico, mantenho a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024